Tribunal: TJSP
Processo: 1004257-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Gratuidade de justiça indeferida, impondo-se o recolhimento do preparo recursal – Prazo concedido que restou desatendido – Deserção reconhecida - Precedentes deste Tribunal.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004257-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BYZ
COMERCIO DE ROUPAS LTDA e KHALED DERBAS, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-81.2019.8.26.0100 -Voto no 41927
2
APELAÇÃO 1004257-81.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: BYZ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e KHALED DERBAS
(embargantes)
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A (embargado)
VOTO 41.927
APELAÇÃO - MONITÓRIA
ABERTURA DE CONTA
CORRENTE

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS MONITÓRIOS.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL

Gratuidade
de
justiça
indeferida, impondo-se o recolhimento do preparo recursal Prazo
concedido que restou desatendido
Deserção reconhecida -
Precedentes deste Tribunal.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação monitória movida por ITAÚ UNIBANCO
S/A em face de BYZ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e KHALED
DERBAS, sustentando ser credor da parte ré, em razão da utilização de
limite de crédito em conta bancária.
O douto magistrado reconheceu a legalidade do débito
cobrado,
representado
por
contrato
livremente
pactuado,
julgando
improcedente os embargos monitórios (fls. 338/339).
Foram interpostos embargos de declaração pela parte ré
(fls. 341/345), os quais foram rejeitados (fls. 353).
Inconformados,
os
requeridos
apelam.
De
início,
requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustentam,
em síntese, com (i) cerceamento de defesa; (ii) impossibilidade jurídica do
pedido por falta de planilha de cálculo detalhada; (iii) perda da característica
de título executivo, pois o contrato foi elaborado unilateralmente pelo banco
apelado, sendo forçados a assinar, sem ter quaisquer direitos a discussões
de valores, pagamentos havidos, encargos e taxas; (iv) obrigação
excessivamente onerosa; (v) nulidade da execução, pois existe controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-81.2019.8.26.0100 -Voto no 41927
3
acerca da origem do crédito; (vi) afronta à segurança jurídica e a nossa lei
magna, quando se é avalizada o emprego da Lei 10.931/04 frente às
demais leis, que lhe são superiores e; (vii) nulidades e ausência dos
requisitos de validade e eficácia do contrato bancário em questão. Firmes
em tais argumentos requerem provimento (fls. 355/376).
Recurso respondido (fls. 384/397).
Juízo de admissibilidade de fls. 403 em diante,
culminando no indeferimento da gratuidade às fls. 410/411, quando
concedido prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal.
É O RELATÓRIO.
O recurso não vence o juízo de admissibilidade.
Conforme relatado alhures, restou indeferida a gratuidade
de justiça pleiteada. Como decorreu o prazo concedido para recolhimento
sem qualquer manifestação nestes autos (fls. 413), outra solução não há
que o não conhecimento do recurso.
Sobre o tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário.
Sentença
que
julgou
improcedentes
os
embargos. Pretendida reanálise das questões postas em
primeiro grau. Justiça gratuita não concedida pelo Juízo
de primeiro grau de jurisdição. Ausência de comprovação
da hipossuficiência, ou de recolhimento do preparo,
apesar da oportunidade concedida. Afronta ao artigo 511
do Código de Processo Civil então em vigor. Prequestionamento afastado. Deserção decretada. Recurso não conhecido. (Apelação
1009119-37.2015.8.26.0100, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 07/03/2017).
Ementa: APELAÇÃO. DESERÇÃO. Não recolhimento das
custas de preparo da apelação. Art. 511, CPC/73 (vigente
à época da consumação do ato). Existência de r. decisão
interlocutória negando pedido de assistência judiciária ou
diferimento das custas aos apelantes. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-81.2019.8.26.0100 -Voto no 41927
4
conhecido. (Apelação 1009126-29.2015.8.26.0100, 22a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. em 19/05/2016).
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS

INTIMAÇÃO
DO
APELANTE
PARA
COMPLEMENTAR
O
PREPARO

INÉRCIA

RECURSO DESERTO - PRECEDENTES DO STJ.
Mesmo após ser devidamente intimado a efetuar a
complementação do preparo recursal (porte de remessa e
retorno dos autos), o Apelante quedou-se inerte (fls.
215/217), sendo patente sua deserção. - ART. 511, § 2o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRECENDENTES
DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação
0009089-14.2013.8.26.0189, 38a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 10/05/2016,
g.n.).
Por fim, nos termos do disposto no art. 85, § 11 do CPC,
majoro a honorária de sucumbência, fixada na sentença em “10% do valor
da causa”, para 12% (doze por cento) de tal base de cálculo.
Note-se que mesmo inadmitido o recurso, há de ser
majorada a verba de sucumbência, à vista do trabalho desenvolvido pelos
advogados
do
apelado
(apresentação
de
contrarrazões
recursais,
acompanhamento do andamento do feito em sede recursal etc.).
Sobre o tema, recente pronunciamento deste E. Tribunal
de Justiça:
Ementa: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO
NÃO CONHECIDO. A apelante, em suas razões
recursais, não impugnou especificamente os fundamentos
da r. sentença proferida, haja vista que o inconformismo
recursal deixou de contrariar e atacar os fundamentos
contidos no comando sentencial naquilo que lhe trouxe
prejuízo
(acolhimento
da
arguição
preliminar
de
ilegitimidade passiva 'ad causam'). É decorrência do
princípio da dialeticidade a impugnação específica dos
fundamentos do ato decisório, cuja inobservância implica
em irregularidade formal, por infringência ao disposto no
art. 1.010, II e III, do CPC/2015, correspondente ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-81.2019.8.26.0100 -Voto no 41927
5
514, II, do CPC/1973, tornando inadmissível o presente
recurso.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO
DA
ATIVIDADE
RECURSAL
DESENVOLVIDA.
APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 11, DO NCPC. INCIDENTE
NA HIPÓTESE. OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de
recurso interposto e julgado na vigência do NCPC, de
rigor reconhecer a incidência de seu art. 85, § 11, que
determina
a
majoração
da
verba
honorária
de
sucumbência. Assim, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários
advocatícios em prol dos patronos da ré ao valor de
R$900,00 (novecentos reais), observada a gratuidade de
justiça
concedida
à
autora.
(Apelação
1016779-72.2015.8.26.0071, 31a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Adilson de Araújo, j. em 26/07/2016).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator